Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao não condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, as contrarrazões foram apresentadas ao ID 27167013. Portanto, a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios é medida que se impõe nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95 e a embargante se fez assistir por advogado.
4. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.”.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.